Tribunal: TJMT
Processo: 0005802-90.2011.8.11.0040
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005802-90.2011.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MILTON PAULO CELLA - ME - CNPJ: 06.239.382/0001-97 (APELADO), MILTON PAULO CELLA - CPF: 550.161.629-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ITCD – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO E JULGOU EXTINTA A AÇÃO –
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO PENDENTE DE ANÁLISE ADMINISTRATIVA
– DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL INTERROMPIDO - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO – PRESCRIÇÃO AFASTADA -
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Considerando a existência de processo de compensação pendente de análise administrativa não há que falar em prescrição e extinção do executivo fiscal, mas, sim, na suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do disposto no Código Tributário Nacional.

Assim, a reforma da sentença objurgada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0005802-90.2011.8.11.0040 movida contra
MILTON PAULO CELLA - ME
, reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo, com resolução de mérito.

Aduz que o crédito executado não fora alcançado pela prescrição.

Sustenta que a CDA executada está em processo de compensação, informado nos autos e que perdura até os dias atuais, que por sua vez interrompe o prazo prescricional.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e, via de consequência, determinar o prosseguimento regular do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
22/09/2011
, a Ação de Execução Fiscal no 0005802-90.2011.8.11.0040 em desfavor de
MILTON PAULO CELLA - ME
, visando o recebimento de créditos tributários decorrentes de Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (
ITCD),

inscritos na Certidão de Dívida Ativa no 20112107, que alcançavam a importância de R$ 7.333,55 (sete mil, trezentos e trinta e três reais e cinquenta e cinco centavos) quando do ajuizamento da demanda.

A inicial foi recebida em 23/09/2011 pelo Juízo
a quo
, que determinou a citação da executada, mas restou inexitosa em 13/10/2011.

Em 23/07/2012, a exequente requereu a citação por oficial de justiça, que não foi realizada ante a falta de pagamento da diligência.

Em 06/02/2014, a Fazenda Publica apresentou novo endereço da devedora e pugnou por nova citação por AR.

Em 09/10/2014, a exequente informou que em 29/09/2011 a devedora apresentou um requerimento de compensação administrativa e pediu a suspensão do feito por 1 (um) ano, que foi deferido pelo Juízo
a quo
em 16/10/2014.

Em seguida, houveram diversos pedidos de suspensão, todos deferidos.

Em 18/03/2020, Juízo
a quo
reconheceu a prescrição do crédito cobrado ante ao transcurso de mais de cinco anos sem a devida citação, bem como julgou extinto o processo, com resolução de mérito, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal,
que se restringe a possibilidade ou não da extinção do executivo fiscal enquanto pendente a análise de processo de compensação tributária, ainda que pela prescrição.

Sobre o assunto, é cediço que a compensação de crédito tributário é causa de extinção, consoante disposição do art. 156, II, do Código Tributário Nacional,
in verbis
:

Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

II - a compensação;

Por outro lado, enquanto pendente a apreciação do processo de compensação não há que falar em extinção do executivo fiscal e, sim, em suspensão da exigibilidade do crédito nos termos do art. 151, III, do CTN, vejamos:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes.

In casu
, resta comprovado que há processo de compensação e que este está pendente de análise.

Assim, não cabe a extinção do processo.

Neste sentido já decidiu esta Egrégia Câmara:

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – REQUERIMENTO PARA SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DA COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO EM CURSO – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Enquanto pendente de apreciação o pedido de compensação deduzido na via administrativa, impõe-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que assim permanecerá até a finalização do parcelamento do processo administrativo de compensação, e somente após essa fase, com a quitação da dívida, poder-se-á extinguir a ação executiva, ou, caso descumprido o acordo, prosseguir-se com a execução.

O acordo entre as partes ensejando o parcelamento do débito tributário, impõe a suspensão do processo até o efetivo cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 922 do CPC/15. Sentença anulada. Recurso provido. (N.U 0009206-03.2010.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 09/09/2020)

Com efeito, embora haja nos autos o decurso de mais de 5 (cinco) anos sem a devida citação da devedora como consignado pelo Juízo
a quo
, é sabido que o pedido de compensação protocolado em 29/09/2011 interrompe o prazo prescricional, o que implica no afastamento da prescrição.

Deste modo, uma vez que o parcelamento do débito ainda está em vigor e não houve a quitação integral da dívida, não agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao extinguir a presente ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e, via de consequência, determinar o prosseguimento regular do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021